Tribunal: TJES
Processo: 0005982-67.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005982-67.2017.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

APELADO:
ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e do seguro de proteção financeira, condenando a instituição financeira à repetição dos valores indevidamente pagos, em dobro quanto ao seguro e de forma simples quanto às demais tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(ii) verificar a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato;

(iii) estabelecer se a cobrança do seguro de proteção financeira configura venda casada; e

(iv) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.493.171/RS) fixa que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é apenas parâmetro referencial para aferição de abusividade, não constituindo limite máximo para os juros remuneratórios, que dependem da análise das peculiaridades de cada contrato.

4. A taxa de juros de 2,75% a.m. e 38,40% a.a., embora superior à média de mercado, não se mostra desproporcional nem caracteriza onerosidade excessiva, sendo inaplicável a limitação imposta pela sentença.

5. Conforme o entendimento do STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), são válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

6. O seguro prestamista, contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco, sem prova de liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).

7. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS (Corte Especial, DJe 30.03.2021), exige apenas a violação à boa-fé objetiva, aplicando-se, no caso, a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa média de mercado do Banco Central é apenas referencial e não constitui limite absoluto para os juros remuneratórios, cuja abusividade deve ser aferida segundo as circunstâncias do caso concreto.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

A cobrança de seguro prestamista com seguradora vinculada ao banco, sem opção efetiva de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada.

Nos contratos anteriores a 30.03.2021, a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da venda casada deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.518/2007, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), Segunda Seção, DJe 19.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005982-67.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005982-67.2017.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

APELADO:
ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e do seguro de proteção financeira, condenando a instituição financeira à repetição dos valores indevidamente pagos, em dobro quanto ao seguro e de forma simples quanto às demais tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(ii) verificar a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato;

(iii) estabelecer se a cobrança do seguro de proteção financeira configura venda casada; e

(iv) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.493.171/RS) fixa que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é apenas parâmetro referencial para aferição de abusividade, não constituindo limite máximo para os juros remuneratórios, que dependem da análise das peculiaridades de cada contrato.

4. A taxa de juros de 2,75% a.m. e 38,40% a.a., embora superior à média de mercado, não se mostra desproporcional nem caracteriza onerosidade excessiva, sendo inaplicável a limitação imposta pela sentença.

5. Conforme o entendimento do STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), são válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

6. O seguro prestamista, contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco, sem prova de liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a tese fixada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).

7. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS (Corte Especial, DJe 30.03.2021), exige apenas a violação à boa-fé objetiva, aplicando-se, no caso, a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa média de mercado do Banco Central é apenas referencial e não constitui limite absoluto para os juros remuneratórios, cuja abusividade deve ser aferida segundo as circunstâncias do caso concreto.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

A cobrança de seguro prestamista com seguradora vinculada ao banco, sem opção efetiva de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada.

Nos contratos anteriores a 30.03.2021, a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da venda casada deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.518/2007, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), Segunda Seção, DJe 19.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005982-67.2017.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

APELADO:
ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por meio da qual pretende ver reformada a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (ID 12289334) que, nos autos da "Ação Revisional de Contrato de Financiamento" ajuizada por ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro de proteção financeira;
b)
declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado de 1,69% a.m. e 22,34% a.a.; e
c)
condenar a instituição financeira à repetição em dobro do valor pago a título de seguro de proteção financeira e à repetição simples das demais tarifas consideradas ilegais.

Em suas razões recursais (ID 12289337), o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que não se submetem à Lei de Usura e não se mostram abusivos apenas por serem superiores a 12% ao ano, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda;
(ii)
a validade da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato, com base no entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 958), por estarem expressamente previstas no contrato;
(iii)
a legalidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, por se tratar de contratação opcional, formalizada mediante assinatura do consumidor, que visa garantir a segurança do próprio cliente; e
(iv)
a impossibilidade da repetição de indébito em dobro, por não haver cobrança indevida e, subsidiariamente, por ausência de má-fé.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12289342).

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo ao exame do mérito nele vertido.

O presente feito, na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento, na qual o Autor, ora Apelado, questiona a legalidade de encargos pactuados em Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo em alienação fiduciária.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, ao reconhecer que os juros remuneratórios pactuados mostravam-se abusivos, por excederem em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. Entendeu, ainda, pela ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Por fim, considerou que a cobrança do seguro de proteção financeira configurava venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legalidade dos juros remuneratórios, das tarifas administrativas e do seguro de proteção financeira pactuados, bem como a forma de eventual repetição de indébito.

Inicialmente, o Banco Apelante se insurge contra a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, defendendo a prevalência do que foi livremente pactuado.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios em casos como o da espécie. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

Assim, na hipótese, embora a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil sirva como importante parâmetro, a mera superioridade da taxa contratada em relação a essa média não implica, automaticamente, em abusividade. No caso em tela, observa-se que a taxa contratada (2,75% a.m. e 38,40% a.a.), embora superior à média de mercado para operações da mesma espécie à época (1,69% a.m. e 22,34% a.a, em dezembro de 2014), não se revela desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial no pacto. Como visto, a fixação de juros envolve a análise de diversos fatores, como o perfil de risco do cliente e o prazo do financiamento, não cabendo ao Judiciário substituir a vontade das partes e imiscuir-se na seara econômica do contrato, salvo em hipóteses de manifesta onerosidade excessiva, o que não se vislumbra na hipótese.

Dessa forma, entendo pela reforma da sentença a fim de manter a taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula Bancária.

Prosseguindo, o Apelante sustenta a validade da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato.

Com efeito, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008 a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Nesse contexto, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ao julgar, por meio de decisão publicada em 15.08.2016, a Reclamação n.º 15.982/SP (2014/0002184-7), esclareceu que
“desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
”, declarando, assim, válida a estipulação da rubrica no caso então tratado.

Com efeito, no tocante à ilegalidade da
tarifa de registro de contrato
e da
tarifa de avaliação do bem
, entendo que a possibilidade cobrança se submete às teses vinculantes fixadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP
(Tema 958).
Senão vejamos:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Assim, embora as cobranças em cotejo sejam aceitas nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese, analisando o Contrato de Financiamento adunado às fls. 20/23 verifico que, quanto à
taxa de registro de contrato
, houve a efetiva prestação do serviço, pois, depreende-se da avença, à fl. 22, que os campos referentes às rubricas de registro contratual, especificamente o item B.9., encontra-se assinalado com a indicação “sim”, evidenciando, de forma expressa, que o referido serviço não foi prestado no âmbito da contratação.

De igual modo, quanto à
tarifa de avaliação de bem
, constato que houve efetiva prestação do serviço, conforme se verifica do instrumento contratual, no qual o valor correspondente encontra-se expressamente discriminado na cláusula D.2. O contrato prevê, de forma clara e específica, a cobrança da “tarifa de avaliação do veículo” no montante de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), quantia esta que se mostra razoável e compatível com a natureza do serviço prestado, não se evidenciando, portanto, onerosidade excessiva ou qualquer indício de abusividade.

Noutro giro, com relação ao
“seguro prestamista”
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou tese vinculante no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva,
devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro
.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se que o seguro foi garantido pela seguradora ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter sido oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. Nessa hipótese, a marcação de um campo em um contrato de adesão, sem a apresentação de uma apólice apartada ou de um termo de consentimento específico e informado, é insuficiente para comprovar que a contratação foi uma opção consciente e livre do consumidor, caracterizando a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ratificada, pois, a abusividade da cobrança do seguro prestamista no caso concreto, resta verificar se o correlato valor deve ser restituído de forma simples ou em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, de modo que não se aplica ao caso dos autos, visto que a contratação que deu ensejo à cobrança indevida ocorreu em 10.12.2014 (fl. 23).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença recorrida para declarar a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, bem como reconhecer a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato. Mantenho, no mais, a sentença, inclusive quanto à declaração de abusividade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira e à determinação de restituição dos valores pagos a este título, a qual, contudo, deverá ocorrer de forma simples.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o réu. Fica suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005982-67.2017.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

APELADO:
ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo parcialmente divergente do Eminente Desembargador Relator tão somente no tocante à limitação da taxa de juros remuneratórios.

Isso porque, a mais recente jurisprudência do C. STJ é no sentido de que
para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Outrossim, complementa a Corte da Cidadania que
a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade
. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Sendo assim, na hipótese dos autos, consta na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (fls. 20/23) o índice de juros de 2,75% a.m. e de 38,40% a.a., taxa
muito superior (62%)
ao índice de 1,69% a.m. e de 22,34% a.a trazido pelo Relator no seu voto como
Taxa Média de Mercado
para a operação de crédito do sistema financeiro relativa às operações de mesma espécie em Dezembro/2014.

Nesse ponto, importa consignar que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.
(AgInt no AREsp n. 2.607.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada deve ser considerada abusiva, devendo ser limitada à Taxa Média de Mercado.

No mesmo sentido, confira-se:

[...] acertada a conclusão externada na sentença no sentido de declarar a abusividade da referida taxa e determinar o consequente recálculo do valor das prestações pactuadas, devendo a taxa de juros aplicada respeitar a taxa média de mercado. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0003897-98.2010.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
negar provimento ao recurso e manter a sentença que limitou a taxa de juros do contrato à taxa média de mercado,
acompanhando
o voto de Relatoria nas demais conclusões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005982-67.2017.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ELIAS ANTONIO GIACOMIN NETO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO VOGAL

(Acompanhar o Relator)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e, após exame os autos, acompanho o entendimento manifestado pelo Eminente Relator, pedindo a devida vênia à divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Cinge-se a divergência à limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado.

No caso em tela, a taxa pactuada foi de
2,75% a.m. e 38,40% a.a.
, enquanto a taxa média de mercado à época (dezembro de 2014) era de
1,69% a.m. e 22,34% a.a.
.

Alinho-me à posição do Relator por entender que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a vantagem manifestamente exagerada que onere excessivamente o consumidor.

Conforme consolidado pelo STJ (REsp nº 1.061.530/RS), a taxa média do BACEN é apenas um referencial útil, não um teto inflexível, devendo a análise considerar as peculiaridades do risco da operação.

Na hipótese vertente, observo que a taxa contratada, embora superior à média,
não supera o dobro desta
. Tal discrepância encontra plena justificativa nas circunstâncias fáticas do negócio jurídico.

O financiamento recaiu sobre um veículo Ford Fiesta, ano
2002/2003
, pactuado em dezembro de
2014
.

Ou seja, o bem já contava com
mais de 10 anos de uso
, o que embute risco substancialmente maior devido à depreciação acelerada e menor liquidez da garantia fiduciária
. Ademais, o
consumidor aportou apenas
R$ 4.900,00
como entrada para um valor total de
R$ 15.900,00, de modo que o
financiamento da maior parte do valor do bem em 36 meses amplifica a exposição do credor ao risco de inadimplência.

Como já tive oportunidade de decidir em casos análogos, o financiamento de veículos com idade avançada e baixa entrada justifica a adoção de taxas superiores à média, refletindo o maior risco operacional.

Portanto, não vislumbro onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial na autonomia privada das partes, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado.

Ante o exposto,
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
para dar parcial provimento ao recurso,
"
reformando em parte a sentença recorrida para declarar a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, bem como reconhecer a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato. Mantenho, no mais, a sentença, inclusive quanto à declaração de abusividade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira e à determinação de restituição dos valores pagos a este título, a qual, contudo, deverá ocorrer de forma simples"
.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.a. Marianne Júdice de Mattos, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a sentença que limitou a taxa de juros do contrato à taxa média de mercado,
acompanhando
o voto de Relatoria nas demais conclusões.